Tribunal: TJDFT
Processo: 0008036-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008036-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à determinação de ID: 24803246, da lavra do eminente Desembargador Presidente, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao ofício da COORPRE de ID: 24427797 (extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de MERCIA ALVES TEIXEIRA). Ao fim, ressalto que se encontra pendente de apreciação pela douta Presidência o agravo de ID: 23186767. Brasília, 28 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador